Tribunal: TJSP
Processo: 0021266-91.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição. Decisão que deferiu o pedido de remição por aprovação parcial no ENCCEJA. Recurso ministerial buscando a revogação da decisão. Inadmissibilidade. Aprovação que dá ao sentenciado o direito à remição pelo estudo, conforme o artigo 126, da Lei de Execução Penal e a Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal, no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição. Decisão que deferiu o pedido de remição por aprovação parcial no ENCCEJA. Recurso ministerial buscando a revogação da decisão. Inadmissibilidade. Aprovação que dá ao sentenciado o direito à remição pelo estudo, conforme o artigo 126, da Lei de Execução Penal e a Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal, no sentido de que o sentenciado tem direito à remição de 26 (vinte e seis) dias de pena, por área do conhecimento em que foi aprovado no exame do ensino fundamental. Decisão preservada. Recurso desprovido.